Tribunal: STF
Processo: ARE 1438668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Necessidade de interpretação de legislação local e reexame de fatos e provas. incidência dos enunciados nº 280 e nº 279 da Súmula do STF. Ausência de vícios no acórdão. 



    I. Caso em exame



     1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a impossibilidade de reexame de questão relativa ao ICMS destinado ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), tendo em vista a necessidade de interpretação da legislação estadual e análise de matéria fática, o que atrai os óbices dos enunciados nº 280 e nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação da jurisprudência do STF sobre a não-cumulatividade do ICMS, considerando o entendimento firmado na ADI nº 5.635/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado não apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão foi fundamentada e esclareceu que o exame do mérito depende da interpretação de legislação estadual, obstada pelo enunciado nº 280 da Súmula do STF, e de reavaliação do conjunto fático-probatório, vedada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. A alegação da parte recorrente foi adequadamente enfrentada e rejeitada no decisum monocrático, que aplicou corretamente as súmulas do STF, inclusive o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que impede a inovação recursal de questões não debatidas em instâncias inferiores.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.